Tribunal: TJSP
Processo: 0042436-92.2012.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.
- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos imposta ao ente estatal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.474.665/RS - TEMA 98.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 0042436-
92.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Fazenda do
Estado de São Paulo e Agravado(s) Thiago Paoliello Alves do Amaral
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0042436-92.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 40.491
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.491
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0042436-92.2012.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: THIAGO PAOLIELLO ALVES DO AMARAL
AGRAVO
INTERNO

Decisão
monocrática
que
nega
seguimento a recurso especial.
- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que
alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da
obrigação de fornecer medicamentos imposta ao ente estatal, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.474.665/RS - TEMA 98.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 395/401) contra a decisão desta Presidência que negou
seguimento a recurso especial, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, pela identidade da matéria
decidida no acórdão, em conformidade com o REsp no 1.474.665/RS.
Alegou a agravante, em síntese, que a decisão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, quando do exame da admissibilidade do
recurso especial, deveria se restringir aos requisitos extrínsecos do
recurso e não ao seu mérito, razão pela qual não pode subsistir a decisão
agravada.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do artigo
1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, e nos termos do artigo 33-A do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0042436-92.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 40.491
3
Regimento Interno do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Registre-se, a decisão agravada proferida em cumprimento ao
art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, é do seguinte
teor, verbis:
“No que diz respeito à possibilidade de
fixação de multa diária de maneira a se compelir o Poder
Judiciário ao fornecimento de medicamentos, no julgamento
do REsp no 1.474.665/RS, Tema 98 do STJ, de 22.06.2017,
publicada no DJe de 17.10.2017, o Col. Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese:
“Possibilidade de imposição de multa
diária (astreintes) ao ente público, para compeli-lo a fornecer
medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”.
A matéria aqui tratada referente à possibilidade de
imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC, nos casos de
descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos imposta ao
ente estatal é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento do REsp no
1.474.665/RS, sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em
que fixada a seguinte tese:
“1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é
mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso
especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição
de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer
medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A
função das astreintes é justamente no sentido de superar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0042436-92.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 40.491
4
recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não
fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do
obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à
Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de
descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve
o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde,
com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público
devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia
fundamental.”
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à aplicação da tese - verbis:
“O pedido do autor possui amparo legal, e igualmente, é obrigação
legal da requerida em prestá-lo. Vale frisar que o legislador constituinte já
elegeu a saúde e a educação como prioridades da Administração,
estabelecendo percentuais mínimos de gastos nestas áreas. Trata-se
simplesmente de cumprimento de norma constitucionalmente imposta e,
portanto, de observância ao princípio da legalidade, de tal sorte que não há
falar-se em interferência entre os Poderes.
Há nos autos prova da moléstia através do relatório medico, bem
como da necessidade dos fármacos representados pela receita do
profissional da medicina, de modo que não há como acolher a tese de
existência de procedimentos dispensados pelo Estado ou de outro com
efeitos análogos e que há pretensão de tratamento de baixo custo. Lembre-
se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o que demonstra
insuficiência de recurso do demandante para a aquisição dos
medicamentos insumos.” (fl. 322 verso).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0042436-92.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 40.491
5
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)